Tribunal: TJDFT
Processo: 0728242-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO. NOME. TERCEIRO. EXTINÇÃO. PROCESSO. PRESSUPOSTO. PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO.
1. A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento e a anotação no certificado de registro quando versar sobre veículos.
2. O processamento da ação de busca e apreensão é inviável quando a documentação do veículo está em nome de terceiro. A anotação no certificado de registro é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito para evitar que os efeitos de uma sentença atinjam terceiro que não participou da relação processual.
3. Apelação desprovida.